Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-21.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. EXISTÊNCIA DE CINCO FILHOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E PAGAMENTO DE ALIMENTOS IN NATURA AOS OUTROS FILHOS. AUMENTO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).

2. A existência de uma nova família não exclui a responsabilidade do genitor quanto aos alimentos devidos ao filho havido de outra relação afetiva. No entanto, no caso em análise, restou comprovada a ausência de capacidade financeira do alimentante, para arcar com o valor da verba alimentar pretendida pela alimentada, pois seu genitor possui mais 4 (quatro) filhos e já arca com duas pensões alimentícias e alimentos in natura.

3. Embora a necessidade alimentar da apelante seja presumida, por ser ela menor de idade, sendo essencial o pagamento de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, deve a criança adequar-se ao padrão de vida compatível com a situação financeira dos seus genitores.

4. Recurso desprovido.